Tribunal: TJES
Processo: 5001949-19.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001949-19.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: GRINALDO DA SILVA LISBOA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001949-19.2023.8.08.0050

RECORRENTE: SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

RECORRIDO: GRINALDO DA SILVA LISBOA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por
GRINALDO DA SILVA LISBOA
em face de
SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
, na qual

narra a parte autora, em síntese, que possui cartão de crédito administrado pela requerida e por não ter condição de quitar o valor integral da fatura, formalizou acordo com a ré de uma entrada no valor de R$30,00 e mais 04 parcelas de R$262,00. No entanto, após o pagamento da entrada, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$565,00. Posteriormente, verificou que seus dados foram inseridos no SPC/SERASA. Diante disso, propôs a presente ação requerendo, sob tutela de urgência, a suspensão da anotação e, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como compensação por danos morais.

Em contestação de ID 9281406, a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que o acordo solicitado pelo cliente não foi efetivado em razão da entrada ter sido paga no dia anterior ao vencimento definido junto ao sistema computadorizado responsável pelo parcelamento, motivo pelo qual emitiu fatura para o mês de fevereiro/2023 no valor de R$ 565,65 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Por conseguinte, sustenta que em decorrência do inadimplemento nos meses subsequentes, deu-se a incisão de encargos pelo atraso e a restrição informada pelo autor em sua petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9281488), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 38792935 declarando indevida a negativação realizada no CPF do autor junto ao Serasa Experian; b) declarar a validade da transação celebrada entre as partes, determinando, por via reflexa, a emissão das faturas relativas às 04 (quatro) parcelas pendentes de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), compensando-se o valor de R$ 565,65 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) relativo ao pagamento realizado na fatura de fevereiro/2023, e; c) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9281489), sustentando, brevemente, que não houve qualquer ilícito por parte da recorrente e a anotação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, nada mais é que exercício regular do direito. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9281492), na ocasião se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9281490 e 9281491.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Em análise da formulação da proposta de acordo constante do áudio de ID 34981946 (ligação realizada por pessoa natural, preposta da empresa demandada) verifico as condições do acordo, corroboradas pelas faturas inseridas nos ID’s 27474541 e 27474540, nas quais se discrimina a cobrança do valor pactuado a título de parcelamento, qual seja, R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais). Diante de tais termos,
nada deflui quanto a impossibilidade de pagamento antecipado da primeira parcela ajustada pelas partes
, ou seja, sem que tenha havido a mínima informação de que a antecipação ensejaria o desfazimento da avença. Por certo que
"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.'"
(art. 46, Lei 8.075/90).

No caso em comento, a empresa requerida sustenta que o acordo não foi formalizado em decorrência do pagamento antecipado da entrada realizado pelo autor, aduzindo que sistema computadorizado só confirmaria o pagamento na data correta, ou seja, 10/01. Não me parece viável tal alegação, até mesmo porque grande parte das transações deste tipo, levam cerca de 3 dias úteis para compensação do pagamento.

Outrossim, não é crível que o pagamento antecipado de um débito poderia ocasionar a não formulação de um acordo e consequentemente uma restrição ao SPC/SERASA. O consumidor não pode ser responsabilizado em virtude de programações sistêmicas da requerida.

Ora, o pagamento em atraso até justificaria o desfazimento do acordo entre as partes, mas é irrazoável que isso ocorra se feito o pagamento antecipado.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)